Tribunal: TJBA
Processo: 8030513-93.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8030513-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): INTERESSADOS: BRUNA NEVES RABELO e outros (2) Advogado(s): BRUNA NEVES RABELO ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. MESTRADO ACADÊMICO. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE EM ENTREVISTA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FALTA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DA ETAPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária no 8030513-93.2020.8.05.0001, de Feira de Santana, remetidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, sendo interessados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões adiante explicitadas. Data registrada no sistema.